Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701679-81.2021.8.07.0003 RECORRENTE: GUSTAVO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Regime prisional. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 33, § 2o, 44 e 77, todos do Código Penal, sustentando o cabimento do regime aberto para o cumprimento inicial de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada negativa de vigência dos artigos do Código Penal indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “a despeito da fixação da pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, no caso, os maus antecedentes, permite a fixação de modo carcerário mais gravoso, conforme concluído pelo Tribunal de origem.” (AgRg no AREsp n. 1.936.124/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.141.130/SP) relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009